Tribunal: TJES
Processo: 5001923-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infrações administrativas
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001923-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DORVAL HOLZ - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001923-79.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DORVAL HOLZ - ME

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO
P
Ú
BLICO DO
ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. decisão, por cópia às fls. 28/32 do evento 666620, proferida pelo douto Magistrado da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa instaurado em face de
DORVAL HOLZ
objetivando atingir os bens da empresa
CLUBE J&D CAVALO BAHIO LTDA ME
, rejeitou o pedido de desconsideração pretendido.

Em suas razões recursais, expostas no evento 666617, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
por se tratar o presente caso de lesão a interesse difuso – direito de crianças e adolescentes –, aplica-se ao caso não as regras do Código Civil de desconsideração da personalidade jurídica, mas, sim, aquelas regras do microssistema de tutela coletivo, formado pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei da Ação Civil Pública e demais instrumentos normativos de proteção a direitos coletivos, tal como a Lei de Crimes Ambientais, o ECA, o Estado do Idoso, etc
” (fl. 06); II) “
Nesse sentido, a teoria a ser aplicada é aquela denominada de ‘teoria menor’, em que não há a necessidade de demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial por parte dos responsáveis pela pessoa jurídica
” (fl. 07); III) “
Assim, na forma do §5º do artigo 28 do CDC e artigo 4º da Lei 9.605/98, é cabível a desconsideração da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
” (fl. 08).

Despacho proferido no evento 668635 em que, verificando a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, a teor do artigo 1.019 inciso II, do Código de Processo Civil. Também determinou na ocasião a retificação da autuação – nome da parte recorrida – e remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça.

Foi certificada, no evento 686942, a inviabilidade de retificação do nome do agravado e consoante o AR acostado no evento 1498481 e a certidão do evento 1498480, a intimação da empresa agravada restou frustrada pelo motivo “não procurado”.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, no parecer do evento 1504877, que fosse renovada a tentativa de intimação do agravado, contudo, conforme observado no bojo do próprio parecer, a pessoa jurídica já foi regularmente citada, por meio de seu sócio, na origem, em novembro de 2019 e não constituiu advogado, motivo pelo qual o culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy entendeu desnecessária a renovação da intimação da parte, sobretudo diante do que dispõe o artigo 346 do CPC, e renovou a vista à d. Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se quanto ao mérito recursal.

Novo parecer contido no evento 1756457, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO
P
Ú
BLICO DO
ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. decisão, por cópia às fls. 28/32 do evento 666620, proferida pelo douto Magistrado da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa instaurado em face de
DORVAL HOLZ
objetivando atingir os bens da empresa
CLUBE J&D CAVALO BAHIO LTDA ME
, rejeitou o pedido de desconsideração pretendido.

Em suas razões recursais, expostas no evento 666617, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
por se tratar o presente caso de lesão a interesse difuso – direito de crianças e adolescentes –, aplica-se ao caso não as regras do Código Civil de desconsideração da personalidade jurídica, mas, sim, aquelas regras do microssistema de tutela coletivo, formado pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei da Ação Civil Pública e demais instrumentos normativos de proteção a direitos coletivos, tal como a Lei de Crimes Ambientais, o ECA, o Estado do Idoso, etc
” (fl. 06); II) “
Nesse sentido, a teoria a ser aplicada é aquela denominada de ‘teoria menor’, em que não há a necessidade de demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial por parte dos responsáveis pela pessoa jurídica
” (fl. 07); III) “
Assim, na forma do §5º do artigo 28 do CDC e artigo 4º da Lei 9.605/98, é cabível a desconsideração da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
” (fl. 08).

O
Parquet
pugnou, na peça de ingresso, pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa com base nos seguintes fundamentos:

[...] De acordo com os autos, no dia 31.12.2005 ocorreu uma festividade no estabelecimento de DORVAL HOLZ, denominado “CLUBE J&D CAVALO BAHIO LTDA ME”, situado neste município. Naquela época, a referida festividade foi realizada sem que o executado possuísse alvará para a realização da festa, sendo que no local haviam muitas irregularidades

Em decorrência, o executado foi condenado, a título pessoal, ao pagamento de 05 (cinco) salários mínimos em favor do Fundo Municipal da Infância e Adolescência FIA por infração ao disposto no artigo 258 da Lei n. 8.069/90.

Contudo, conforme se verifica nos autos, até a data de hoje, mais de 09 nove) anos após o trânsito em julgado da sentença de fls. 55/60, não foram encontrados valores, nem bens penhoráveis em nome do executado.

Por outro lado, nota-se que na época dos fatos a empresa do executado, “CLUBE J&D CAVALO BAHIO LTDA ME” já havia sido constituída (vide documento em anexo) pelo executado, tendo o evento sido realizado no mesmo local de sua sede, sob a organização desta.

Assim, tendo em vista que naquela época as festividades foram realizadas em nome e em benefício da empresa “CLUBE J&D CAVALO BANJO LTDA ME”, é de se concluir que a pessoa jurídica constituída em nome do executado DORVAL HOLZ deve também ser responsabilizada pela obrigação imposta na r. sentença de fls. 55/60, nos termos do prevê o ordenamento jurídico vigente.

Cabe salientar que referida empresa está ativa e o seu capital completamente integralizado [...]

O douto magistrado de origem, embora tenha reconhecido a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, rejeitou o pleito, pois não foi atribuído ao agravado “
a prática de desvio de finalidade ao ponto de se poder afirmar que a primeira foi utilizada para proteger o patrimônio do segundo, de forma a não ser possível receber p crédito objeto da ação nº 00003215820068080056. Tampouco afirmou-se existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física
”. Nesse sentido, salientou, o Juízo
a quo
, “
a insuficiência do patrimônio de Dorval Holz
para satisfazer obrigação pessoal dele [...] por si só, não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da qual é sócio
”.

Nesse contexto, ressai dos autos do incidente que o magistrado de origem aplicou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo
50
do Código Civil, que exige, além da impossibilidade de satisfação do crédito pela existência da sociedade, a ocorrência de abuso no uso da personalidade societária, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, vejamos:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Sob essa ótica, a mera insolvência não é considerada um elemento que, solitariamente, configura o abuso da personalidade.

Contudo, desde a exordial do incidente o Ministério Público Estadual defende a aplicação,
in casu
, da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28,
caput
e §5º do CDC e que possibilita a desconsideração sem a comprovação de fraude ou abuso de direito,
in verbis
:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...]

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Isto porque, em suma, “
no âmbito do microssistema de tutela coletivo, dada a relevância do bem protegido, as regras para a desconsideração da personalidade jurídica obedecem à teoria menor (em outras palavras, com menos requisitos) e não à teoria maior, do Código Civil (que depende da caracterização do abuso da personalidade jurídica)
” (fl. 06).

De fato, como é cediço, o microssistema processual coletivo é formado por diplomas legislativos que tratam dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, dentre os quais se encontra o Código de Defesa do Consumidor, que aparece como uma das principais normas de regência.

Posta essa premissa, noto que o incidente foi instaurado na origem com o objetivo de efetivar o título judicial transitado em julgado que condenou
DORVAL HOLZ
na penalidade disposta no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece:

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

O Ecriad, em seu capítulo VII cuida exatamente da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos, e elenca em seu artigo 208 as hipóteses regidas pelas suas disposições, sendo que no §1º do mesmo artigo estabelece que “
As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei
”.

Diante desse cenário, e considerando que o bem jurídico tutelado com a demanda principal na origem diz respeito a direito coletivo, em sua acepção legal, eis que é transindividual, de natureza indivisível em que é titular grupo de pessoas – crianças e adolescentes – ligadas com a parte contrária por uma relação jurídica base – consumidoras no estabelecimento do qual o agravado era o representante legal –, na forma do inciso II do parágrafo único do artigo 81 do CDC, revela-se passível de aplicação, na hipótese, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.

Dessa forma, tendo em vista que desde o trânsito em julgado da sentença que aplicou a penalidade do artigo 258 do Ecriad, ainda no ano de 2010, restaram frustradas todas as tentativas de busca de bens em nome do devedor, considero suficientemente demonstrado que a pessoa física se coloca como obstáculo ao cumprimento da sentença proferida nos autos do processo nº 0000321-58.2006.8.08.0056, o que enseja a aplicação,
in casu
, da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa, tal como pretendido pelo
Parquet
, ainda que não se cuide de relação de consumo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida e, por consequência, acolher o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de
DORVAL HOLZ
, permitindo-se o ingresso no patrimônio da empresa
CLUBE J&D CAVALO BAHIO LTDA ME
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL QUE APLICA A PENALIDADE PECUNIÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 258 DO ECRIAD – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR – TUTELA DE DIREITO COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como é cediço, o microssistema processual coletivo é formado por diplomas legislativos que tratam dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, dentre os quais se encontra o Código de Defesa do Consumidor, que aparece como uma das principais normas de regência.

2.
O incidente foi instaurado na origem com o objetivo de efetivar o título judicial transitado em julgado que condenou a pessoa física

na penalidade disposta no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ecriad, em seu capítulo VII cuida exatamente da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos, e elenca em seu artigo 208 as hipóteses regidas pelas suas disposições, sendo que no §1º do mesmo artigo estabelece que “As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei”.

3.
Diante desse cenário, e considerando que o bem jurídico tutelado com a demanda principal na origem diz respeito a direito coletivo, em sua acepção legal, eis que é transindividual, de natureza indivisível em que é titular grupo de pessoas – crianças e adolescentes – ligadas com a parte contrária por uma relação jurídica base – consumidoras no estabelecimento do qual o agravado era o representante legal –, na forma do inciso II do parágrafo único do artigo 81 do CDC, revela-se passível de aplicação, na hipótese, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.

4
.
Dessa forma, tendo em vista que desde o trânsito em julgado da sentença que aplicou a penalidade do artigo 258 do Ecriad, ainda no ano de 2010, restaram frustradas todas as tentativas de busca de bens em nome do devedor, considera-se suficientemente demonstrado que a pessoa física se coloca como obstáculo ao cumprimento da sentença proferida nos autos do processo nº 0000321-58.2006.8.08.0056, o que enseja a aplicação,
in casu
, da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa, tal como pretendido pelo
Parquet
, ainda que não se cuide de relação de consumo.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela Eminente Relatora.